Tribunal: TJDFT
Processo: 0724303-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724303-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: DAVID VINICIUS DO NASCIMENTO MARANHAO, NASCIMENTO &amp; PEIXOTO ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada por DAVID VINICIUS DO NASCIMENTO MARANHÃO que deferiu a tutela de urgência para determinar à ré/agravante a suspensão das atividades das contas cadastradas no aplicativo WhatsApp, sob pena de multa diária (ID 193479351, dos autos de referência). Verifica-se que a agravante não instruiu o recurso, conforme o disposto no art. 1.016 do CPC. Em respeito ao princípio da não surpresa, INTIME-SE a agravante para esclarecer a ausência de juntada da petição inicial do agravo. Prazo: 5 dias. Publique-se Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator